Tribunal: TJES
Processo: 5002464-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ADENIR JAHRING ENDLICH e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5002464-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO
S
:
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or

GRANITOS COLODETTI LTDA

contra
a
r. decisão de
ID

1261592,
que deferiu a liminar requerida por
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros
,

impondo aos requeridos a restrição de alienação de veículos de sua titularidade.

Em suas razões, ID 1261532, a empresa recorrente aduz que a decisão recorrida viola o disposto no art. 300, do CPC, uma vez que ausente a probabilidade do direito alegado pelos agravados e o
periculum in mora.

Sustenta, nesse passo, que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, ante a ausência de nexo de causalidade ocasionada pela subcontratação do transporte sem a sua ciência e anuência.

Ressalta, ademais, que a decretação de indisponibilidade de bens é medida invasiva ao patrimônio e cujo deferimento deve se limi
t
ar à necessidade de assegurar o ressarcimento do dano, o que resta ausente no caso
concreto
,
n
a medida em que não existem elementos que demonstrem que a recorrente pretende inviabilizar eventual indenização.

Aduz, também, que um dos veículos envolvidos no acidente contava com seguro
e que as vítimas do ocorrido foram indenizadas de forma administrativa.

Em despacho ID 1328769 determinei a formalização do contraditório nos autos.

Contrarrazões ID 1483220 em que os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/
ES
, 1
3
de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5002464-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO
S
:
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

C
omo relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or

GRANITOS COLODETTI LTDA

contra
a
r. decisão de
ID

1261592,
que deferiu a liminar requerida por
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros
,

impondo aos requeridos a restrição de alienação de veículos de sua titularidade.

Em suas razões, ID 1261532, a empresa recorrente aduz que a decisão recorrida viola o disposto no art. 300, do CPC, uma vez que ausente a probabilidade do direito alegado pelos agravados e o
periculum in mora.

Sustenta, nesse passo, que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, ante a ausência de nexo de causalidade ocasionada pela subcontratação do transporte sem a sua ciência e anuência.

Ressalta, ademais, que a decretação de indisponibilidade de bens é medida invasiva ao patrimônio e cujo deferimento deve se limi
t
ar à necessidade de assegurar o ressarcimento do dano, o que resta ausente no caso
concreto
,
n
a medida em que não existem elementos que demonstrem que a recorrente pretende inviabilizar eventual indenização.

Aduz, também, que um dos veículos envolvidos no acidente contava com seguro
e que as vítimas do ocorrido foram indenizadas de forma administrativa.

Em despacho ID 1328769 determinei a formalização do contraditório nos autos.

Contrarrazões ID 1483220 em que os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Ci
nge-se, a questão controversa, em saber se há liame de responsabilidade civil apto a indicar o dever de indenizar da recorrente, bem como a existência dos requisitos legais para a determinação de medida cautelar de restrição de alienação de bens.

Como se sabe, no transporte de cargas, a sociedade empresária proprietária da carga responde, solidariamente, pelos atos praticados pelo transportador, uma vez que se adota a Teoria do Risco da Atividade.

A compreensão da citada teoria se dá com o entendimento de que todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado, auferindo, com isso, proveito econômico (lucro), responde por eventuais danos, independentemente de comprovação de dolo ou culpa.

No
caso, ao comercializar a carga de granito e, naturalmente, obter lucro com o seu negócio, a recorrente cria um risco para os terceiros que passam a conviver com o transporte de tal carga nas rodovias brasileiras.

Dito isso, em análise compatível com o estado inicial da demanda, não vejo como isentar a recorrente da responsabilidade pelo evento danoso, pelo simples fato de que ocorreu subcontratação do transporte da carga de sua titularidade.

Isso porque, ao contratar um transportador para a carga (no caso: Marcelo Ferreira), a agravante passa a responder pelas ações dele na atividade de transporte, inclusive aquela de subcontratar um outro motorista para a tarefa.

Aplica-se, para tanto, ao menos nessa análise preliminar, a
culpa in elegendo.
A propósito:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DAS RÉS. AGRAVO RETIDO OPOSTO TEMPESTIVAMENTE, SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973, E DEVIDAMENTE REPISADO EM RAZÕES RECURSAIS. Conhecimento é de rigor. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Á luz da teoria da asserção, de rigor concluir que a empresa corré detém legitimidade passiva, por figurar na trama de direito material suscitada pelos autores tanto na causa de pedir próxima, como na remota, da demanda. Com efeito o alegado na petição inicial permite que se cogite, em tese, da possibilidade de responsabilização da agravante/apelante à luz da teoria do risco, da culpa in eligendo, ou mesmo por força da culpa stricto sensu, considerando a hipótese de acondicionamento irregular de carga. Rejeição da arguição de ilegitimidade de parte passiva é medida que se impõe. Agravo Retido rejeitado. Sentença extra petita. Inocorrência. Nulidade da sentença por irregularidade na intimação. Empresa corré que não suscitou a nulidade na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos. Preclusão da arguição de nulidade. Inteligência do art. 278 do CPC/2015. Precedentes do C. STJ. Mérito. Ação penal que condenou o corréu, preposto de uma das empresas corrés, que transportava carga pertencente à outra correquerida, pela prática de homicídio culposo, na direção de veículo automotor. A vítima era marido e pai das autoras. Decisão proferida na ação penal já transitada em julgado. Impossibilidade de se rediscutir a existência do evento e a culpa do corréu, cuja declaração está coberta pela coisa julgada. Inteligência do art. 935 do Código Civil. Assentada a culpa exclusiva do preposto da corré pelo acidente e morte do marido e genitor dos autores, era (é) mesmo de rigor a condenação da empresa corré, sua empregadora, à reparação civil, ex vi do que dispõe o art. 932, III, do Código Civil. Como cediço, por força do que dispõe o art. 933, do CC, a responsabilidade do patrão ou comitente pelo ato culposo de seu empregado ou preposto é objetiva.
De rigor também a condenação da corré, proprietária da carga transportada em razão da teoria do risco da atividade desenvolvida, bem como do proveito econômico obtido com a contratação de terceiros para a execução de serviços inerentes à cadeia de produção e distribuição dos produtos colocados no mercado de consumo. Culpa in elegendo. Realmente, máxime considerando que a atividade de transporte de cargas em rodovias movimentadas, utilizadas por inúmeros usuários, seja no escoamento de cargas, transporte de passageiros ou mesmo por veículos de passeio, implica em risco inerente e relevante, que deve ser considerado (e suportado) por aqueles que dela se valem
. Pensão mensal decorrente de ato ilícito que não se confunde com benefício previdenciário. Logo, inadmissível a alegação de bis in idem. Com feito, pensão mensal que resulta de ato ilícito, não tem qualquer relação com benefício previdenciário. Recurso improvido.
(TJSP; AC 0616676-93.2008.8.26.0001; Ac. 14671314; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 26/05/2021; DJESP 21/06/2021; Pág. 2369)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL (01) DOS AUTORES. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO CONDUTOR DO VEÍCULO. Condutor que após o acidente necessitou de atendimento médico com diagnóstico de contusão de cervical. Imagens do acidente que dão conta da violência do acidente de trânsito. Dinâmica do sinistro que impossibilita a conclusão de que se tratou de fato corriqueiro. Colisão causada por caminhão sem controle, em área urbana que sequer permitia o tráfego de veículos de grande porte de transporte de cargas. Caminhão com carreta acoplada e carregada e que atingiu ao todo sete veículos e causou prejuízos de grande monta. Situação evidentemente gravosa e que não admite banalização. Danos extrapatrimoniais configurados. Indenização devida. Pretensão de majoração ad indenização por danos morais sofridos pelo proprietário do veículo. Impossibilidade. Valor condizente com o abalo experimentado. Correção monetária pelo ipca-e entendimento do STF. Procedência do pedido de reparação de danos materiais. Valor do conserto superior ao valor de mercado do veículo. Despesas com o procedimento de baixa do veículo. Ônus que deve recair sobre as rés, sob pena de frustrar o dever de reparação integral do dano, o que não afasta a legitimidade do proprietário para promover a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito responsável. Honorários fixados sobre o valor da condenação. Inaplicabilidade da correção monetária para honorários fixados em quantia certa. Readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelação cível (02) da ré arcelor mittal Brasil s/a. Proprietária da carga tomadora do serviço de transporte. Legitimidade passiva. Sentença devidamente fundamentada. Responsabilidade solidariamente.
Responsabilidade da tomadora do serviço de transporte que decorre do fato de ser diretamente interessada no transporte do produto por si comercializado. Atividade inerente à sua atividade lucrativa. Entendimento do STJ.
Danos morais em desfavor do proprietário do veículo. Configuração. Longo período impossibilitado de utilizar automóvel necessário para a regular manutenção da rotina. Autor que se viu obrigado a adquirir, às próprias expensas, veículo de valor consideravelmente inferior, após aproximadamente 100 (cem) dias do acidente. Rés responsáveis pelo acidente que não tomaram nenhuma providência que lhes cabia para reparar o dano material ou minimizar os prejuízos da vítima do acidente. Pedido de redução da indenização por danos morais. Impossibilidade de minoração da verba indenizatória sob pena de se tornar irrisória. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0010750-63.2015.8.16.0083; Francisco Beltrão; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 12/04/2021; DJPR 13/04/2021)

Assim, considerando a fase embrionária da demanda de origem, não vejo como afastar a responsabilidade da recorrente pelo acidente, uma vez que, pela teoria do risco, beneficiou-se da atividade de transporte, bem como pela culpa
in elegendo
, relativa a contratação de motorista que acabou por subcontratar o transporte.

Já no que pertine a medida cautelar deferida pelo juízo –
restrição de alienação de veículos de titularidade
da agravante
-
também não vislumbro como acolher a tese recursal.

Ora o juízo restringiu, tão somente, a alienação de veículos, não criando nenhum óbice ao regular uso deles pela agravante para as suas atividades.

É certo, ainda, que, no curso da demanda, sobrevindo modificação de algum estado de fato, poderá a recorrente requerer a liberação específica de um bem, caso demonstrada a imprescindibilidade de sua alienação e, naturalmente, indicado outro bem para garantir eventual indenização.

Ademais, é certo relevar que o
s
agravado
s
cuid
aram
de demonstrar a alienação de diversos veículos,
após o acidente e
antes da ordem constritiva em claro indício de desfazimento de patrimônio por parte da recorrente (ID 1483221).

Com efeito,
considerando a relevância do direito tutelado pela decisão recorrida,
e, ainda, a fase incipiente em que proferida a decisão recorrida, vislumbro que
o ato atacado
foi proferid
o
em adequada atenção aos requisitos legais para o seu deferimento.

Posto isto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIMINAR –
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE CARGAS
–
PROPRIETÁRIA DA CARGA
–
RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
N
o transporte de cargas, a sociedade empresária proprietária da carga responde, solidariamente, pelos atos praticados pelo transportador, uma vez que se adota a Teoria do Risco da Atividade.

2.
No caso, dada a fase embrionária da demanda, não se pode afastar a responsabilidade da proprietária da carga pela simples ocorrência de subcontratação do serviço de transporte de cargas pelo motorista por ela contratado, uma vez que ela responde pelos atos dele, inclusive, pelo de subcontratação, por força da
culpa in elegendo.

3.
A medida de restrição de alienação de veículos não é gravosa, uma vez que não impede o regular uso dos bens pelo seu titular que fica impedido, somente, de deles dispor. Ademais, no caso, resta claro que a agravante alienou diversos veículos antes da ordem restritiva, o que demonstra, ainda que
de forma indiciária
, o desfazimento de seu patrimônio com vista a impedir eventual indenização devida.

4
.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.